Tribunal: TJES
Processo: 5016460-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016460-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FATO ISOLADO E REMOTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar para reintegrar candidato ao concurso público do Edital nº 01/2022 CFSd/2022 PMES, autorizando-o a participar das etapas seguintes, a ser matriculado no Curso de Formação e, se aprovado, participar da cerimônia de formatura, salvo nova eliminação por outros motivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em avaliar a legalidade e proporcionalidade da exclusão do candidato com base em fato ocorrido há mais de oito anos, relacionado à aplicação de transação penal já cumprida, durante a etapa de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eliminação de candidato em investigação social deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar sanção de caráter perpétuo.

4. Fato isolado e remoto, com punibilidade extinta há mais de cinco anos, não justifica, por si só, a conclusão de inidoneidade moral do candidato, incompatível com as fileiras da corporação.

5. Provas documentais demonstram que o candidato possui boa conduta atual, sem registros criminais ou antecedentes que desabonem sua idoneidade.

6. Jurisprudência do STJ e tribunais pátrios reconhece a possibilidade de controle judicial de atos administrativos, notadamente em casos de exclusão de candidatos, quando desproporcional ou sem fundamentos consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em etapa de investigação social de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e da pr
oporcionalidade, vedando-se a imposição de sanção de caráter perpétuo com base em fato isolado e remoto.

2. O controle judicial de atos administrativos que impliquem restrição de direitos é permitido, especialmente para afastar decisões desproporcionais ou ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.503/97, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.806.617/DF, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016460-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que deferiu medida liminar para que o agravado fosse reintegrado ao concurso do Edital nº 01/2022 CFSd/2022 PMES, prosseguindo nas demais etapas, matriculado no Curso de Formação, e, sendo concluído com êxito, possa participar da Cerimônia de Formatura, salvo se por outro motivo restar eliminado, até ulterior decisão do Juízo.

O Estado, irresignado, interpôs o presente recurso sustentando, basicamente:
a)
não estavam presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela na origem;
b)
que o ato foi amparado na lei e nas normas do edital, já que a legislação estadual estabelece como requisito necessário para admissão do candidato histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar;
c)
na investigação social apurou-se que o candidato foi autuado em flagrante delito em 31/01/2016, incurso na conduta do art. 306 da Lei nº 9.503/97 (dirigir veículo automotor sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa, além de ter sido conduzido com o uso de algemas pela resistência à atuação policial;
d)
assim restou configurada hipótese de “Não recomendação” do candidato, inexistindo ilegalidade na sua exclusão do certame.

Em decisão no ID
10477635
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

Como sabido,
a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que
“tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido”
(STJ AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Todavia, tal não pode legitimar, às escusas de proteger a moralidade administrativa e a idoneidade da prestação do serviço de segurança pública, a aplicação de sanção de caráter verdadeiramente perpétuo, impedindo a própria consecução dos objetivos ressocializadores da pena.

No caso dos autos, não se mostra proporcional a decisão da Administração de “contraindicação” do autor por fato ocorrido em lapso temporal longínquo
– há mais de oito anos –
, em especial quando já foi declarada a extinção da punibilidade do candidato pelo cumprimento integral dos termos de transação penal, com arquivamento do feito desde 2018.

O fato de ter respondido pelo incurso no tipo penal do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (“dirigir sob influência de álcool”), embora
prima facie
útil e relevante para iniciar uma investigação mais a fundo acerca da conduta social do candidato, não pode ensejar
de plano
a conclusão para sua inidoneidade ao cargo, notadamente porque, nos autos da ação penal nº 0000190-05.2016.8.08.0001, foi oferecida e firmada transação penal, culminando na extinção de punibilidade.

Assim
, a meu sentir,
a exclusão do candidato do certame ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que a informação acima referida não pode servir, por si só, de embasamento para caracterizar conduta moral incompatível com as fileiras da corporação, quando não há outros fatos que o desabonem.

Inclusive, as provas acostadas aos autos demonstram que o impetrante não responde a inquéritos ou processos criminais atualmente e que possui boa conduta na sua vida profissional e social, tendo inclusive anexado atestado de antecedentes da polícia civil deste Estado, certidão negativa de 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário deste Estado e da Justiça Federal, todas com “nada consta”.

Desta feita, ao menos neste momento processual, não vejo como divergir do entendimento esposado na decisão recorrida, havendo forte indício de ilegalidade no ato que contraindicou o autor na etapa de investigação social.

Vejamos o entendimento dos tribunais pátrios e no c. STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Portanto
, parece-me escorreita a conclusão do juízo
“a quo
” em
assegurar a participação do candidato nas etapas seguintes, sua matrícula no Curso de Formação e sua formatura com a graduação até o julgamento d
o feito,
eis que carecem os autos de maiores elementos hábeis a afastar a idoneidade do demandante e desqualificá-lo para integrar a corporação, revelando a desproporcionalidade da decisão administrativa.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.